Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-54.2017.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000878-54.2017
APELANTE: MARIO ANTONIO MOREIRA.
APELADA: CRISTINA CONCEICAO MASSA RUIZ.
Vistos.
Considerando o teor da petição, de Id. 55673531, dando conta de possível equívoco da certidão lançada anteriormente (Id. 55673528), determino seja certificado, pela Secretaria, a tempestividade deste recurso.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR